Tribunal: TJDFT
Processo: 0740289-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR IRREGULARIDADE FORMAL. REJEIÇÃO. INSTRUMENTO DE CESSÃO DE USO DE ESPAÇO AEROPORTUÁRIO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ACORDO VERBAL. ÔNUS PROBANDI. ART. 373, INCISO II, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA.
1. Ainda que a parte apelante não tenha rebatido um a um dos fundamentos da sentença, não se reconhece a irregularidade formal, quando tiver apresentado argumentação que se contrapõe às razões dispostas no decisum, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art. 1.010, incisos II e III, do CPC.
2. O ônus probandi é incumbência da parte autora quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, cabendo, por sua vez, à parte ré demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC.
3. Comprovada a existência da relação jurídica entre as partes, sendo que o instrumento de cessão de uso de espaço aeroportuário colacionados aos autos constitui prova escrita, sem eficácia de título executivo, representando obrigação de pagamento de quantia em dinheiro, bem como não demonstrado pelo réu a posterior concretização de suposto acordo verbal sobre o contrato em tela, impõe-se a reforma do decisum, para julgar totalmente procedente o pedido monitório.
4. Apelo conhecido e provido.